Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Vistos etc.
Em análise preambular aos autos, verifica-se que em contrarrazões, PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA. trouxe matérias com novos entendimentos, sobre os quais a apelada não se manifestou.
À tal fato, deve ser oportunizada a possibilidade de a parte se manifestar sobre o tema, de modo a evitar eventual decisão surpresa, em relação a qual não se tenha facultado o contraditório. Nesse sentido, o artigo 10 do CPC assim ordena:
Art. 10 "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Desta feita, determina-se a intimação de KARLA VASQUES MORENO SANTOS para se manifestar sobre as contrarrazões, com fulcro no art. 10 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora